Tribunal: TJSP
Processo: 2064892-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência do executado. Alegação de que há excesso de execução. Recurso interposto após o decurso do prazo. Intempestividade observada.

Agravo não conhecido.